Tribunal: CARF
Processo: 11128.007534/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 29/08/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, prescindindo, para a sua aplicação, de que haja prejuízo ao Erário ou da intenção do agente, sobretudo por se tratar de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.007534/2009-93
ACÓRDÃO
3002-003.105 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 29/08/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista
na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no
800/07, prescindindo, para a sua aplicação, de que haja prejuízo ao Erário
ou da intenção do agente, sobretudo por se tratar de obrigação acessória
em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo
estabelecidos pela Receita Federal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 187.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.105 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007534/2009-93
2
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL
no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN
RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão
ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto
no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN
RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges.

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 06/10/2009, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no
valor de R$ 5.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as
informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante deste Auto, na forma e
no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de
2008.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.105 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007534/2009-93
3
O Siscomex Carga (Sistema Integrado de Comércio Exterior) da Receita Federal do
passou, a partir de 31 de março de 2008, a registrar eletronicamente o controle
de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e unidade de
carga em todos os portos alfandegados do pais, conforme estabelecido na
Instrução Normativa RFB n.° 800, editada em 27 de dezembro de 2007.
FATOS O Agente de Carga ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA,
CNPJ 86.846.847/0001-07, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico Máster (MBL) CE 150805149379374 a destempo em 29/08/2008, às
15h25, segundo o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, para seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE150805164969896.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no Container SUDU3998036, pelo Navio M/V "CAP NORTE", em sua
viagem 140S, no dia 12/08/2008, com atracação registrada às 19hl4. Os
documentos eletrônicos de 'transporte que ampararam a chegada da embarcação
para a carga são: Escala CE 150805149379374 e conhecimento eletrônico
agregado (HBL) CE 150805164969896.
A tipificação legal atualmente em vigor para a imposição de penalidade como aqui
tratada é a alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003.
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento, em 09/11/2009 (fls.
40), o contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 28/06/2011,
na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 51 à 67, instaurando
assim a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
A arguição de que não foi a impugnante quem deu causa a tal irregularidade
e/ou incorreção;
A arguição de que tal irregularidade e/ou incorreção influi no exercício do
direito de defesa da ora impugnante.
aplicação do artigo 50 da IN 800/2007;
A arguição de que é caso de retificação;
A arguição de ausência de dano ao Erário;
A arguição de ausência de má fé;
DO PEDIDO Assim, em face de todo o exposto,-requer seja declarada a
nulidade absoluta do Auto de Infração, quer pela ausência de previsão legal que
discipline multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por desconsolidação no sistema
mercante, em homenagem ao princípio estrita legalidade do art. 37, caput da
Constituição Federal, nos termos do art. 28, § § 1° e 2° da ADE Corep n° 03/08 e
art. 137,1 do CTN c/c art. 647 do CC, art. 44, § 1° do Decreto n° 4.543/02 c/c art.
24 da IN 800/07.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.105 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007534/2009-93
4

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) julgou
improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/08/2008
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre
carga transportada.
O autuado foi impelido a agir em virtude de um ato da fiscalização: o
bloqueio do sistema.
A lei designou como responsável solidário o representante no País do
transportador estrangeiro.
Denominar de “retificação” a prestação de informação extraetemporânea
é desconsiderar o propósito do controle aduaneiro (gerenciamento de
risco)
implementado pela fiscalização e premiar aquele que não atentou para a
obrigação imposta a todo operador do comércio exterior.
O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa
não é passível de exame neste foro, porquanto a autoridade administrativa
não pode usurpar a competência do legislador para alterar o valor da multa
definido na lei.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, alega preliminar de prescrição intercorrente e no
mérito repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.105 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007534/2009-93
5
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga. (Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida norma
penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a forma e o
prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/12), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço foi
a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao conhecimento
eletrônico agregado (HBL) CE150805164969896, vinculado à operação de desconsolidação do C.E.
Mercante Genérico (MBL) no 150805149379374, conforme explicitado no trecho colacionado ao
relatório.
Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB 800/2007,
que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela
IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.105 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007534/2009-93
6
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu antes de 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo estabelecido
na norma temporária, inscrita no inciso II do parágrafo único do art. 50 destacado..
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas
somente em 29/08/2008, as 15h25. (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do conhecimento
eletrônico agregado HBL), portanto, após a atracação da embarcação, ocorrida no dia 12/08/2008,
às 19h14. Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta infracionária em
apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: preliminar de prescrição intercorrente, retificação, incidência de denúncia espontânea
e ausência de responsabilidade em função do mandato.
Preliminarmente, quanto a alegação de que o lapso temporal entre a impugnação e
o seu julgamento acarretaria eventual prescrição intercorrente, não assiste razão ao recorrente.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal:
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com a apreciação,
em definitivo, do recurso administrativo (art.151, inciso III, do CTN). Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente
demanda o reexame de provas.
3. Recurso especial conhecido e não provido
.(STJ,REsp 1197885 /SC, DJe 22/09/2010) (grifou-se)
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.105 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007534/2009-93
7
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento do
Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a
revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado
do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp
1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2010).
Apesar da natureza aduaneira, de controle do comércio exterior, da infração
constante no presente processo, o Decreto-Lei n. 37/66 prevê que a sua apuração se dará
mediante processo fiscal:
TÍTULO V - Processo Fiscal
CAPÍTULO I - Disposições Gerais
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou
Guarda Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Parágrafo único. O regulamento definirá os casos em que o processo fiscal terá
por base a representação.
Na mesma linha vai o Regulamento Aduaneiro, Decreto n. 6.759/2009, no seu Art.
768, reiterando a aplicação do processo administrativo fiscal ao caso:
TÍTULO II - DO PROCESSO FISCAL
CAPÍTULO I - DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no
822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).
§1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689.
§2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a
outros casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Quanto a alegação de enquadramento na Lei no 9.873/99 a própria norma traz
dispositivo expresso afastando tal possibilidade, em seu art. 5o:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.105 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007534/2009-93
8
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a referida Lei
remete diretamente ao Decreto no 70.235/72, que rege o PAF – Processo Administrativo Fiscal,
norma jurídica que trata dos “processos de natureza tributária” em âmbito federal e demais
procedimentos submetidos ao seu rito processual, abrangendo o contencioso administrativo de
competência desse Conselho, inclusive a infração constante no presente processo, consoante
legislação retro colacionada, razão pela qual entendo que não se aplica ao caso.
De qualquer forma esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 11
conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Ressalvo ainda que o crédito em discussão não está definitivamente constituído e
encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu recurso voluntário está sendo
apreciado, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte,
existindo recurso administrativo pendente de julgamento, não corre o prazo prescricional. Essa
inclusive é a ratio decidendi (tese jurídica) constante na maioria dos precedentes da Súmula
Vinculante CARF no 11.
Deste modo, entendo pela aplicação ao caso do enunciado da referida súmula que,
como se sabe, é de observância obrigatória.
As alegações de que as informações foram efetivamente prestadas e inexistência de
tipificação da penalidade não procedem. Vale lembrar que, conforme o § 2o do art. 94, do
Decreto-Lei 37/1966, a responsabilidade da ora recorrente por seu ato, descumprimento do prazo
para prestar as informações sobre a operação de desconsolidação da carga, independia da sua
intenção ou culpa e da extensão dos efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
A planilha colacionada aos autos evidencia que houve a inclusão do CE agregado
após o prazo ou atracação, ou seja, vinculado a própria operação de desconsolidação. Não consta
nenhuma informação de que se trata apenas de alterações ou retificações no referido
conhecimento eletrônico e que as informações iniciais foram prestadas tempestivamente.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.105 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007534/2009-93
9
Assim, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Quanto à alegação de que o registro das operações foi efetuado antes da vigência
do artigo 22 da IN RFB 800/2007, sendo obrigatórios somente a partir de 01 de abril de 2009,
impedindo a imposição de penalidade pelo descumprimento do prazo antes dessa data, não
assiste razão a recorrente.
O art. 50 da IN RFB 800, de 27/12/2007, com a redação dada pela IN RFB 899, de
29/12/2008, assim dispunha:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
A alteração promovida pela IN RFB 899/2008 no caput do artigo 50 da IN RFB no
800/2007 teve como efeito apenas postergar a aplicação do prazos previstos no artigo 22, mas
entendo que não teve o condão de eximir que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado
a prestação de informações acerca da carga, que deveria ter sido prestada antes da atracação,
conforme o prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50, que já era previsto na sua
redação original.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, tal matéria se
encontra pacificada no âmbito do CARF através da Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei
no 12.350, de 2010.
Quanto a responsabilização da Recorrente, entendo que esta resta configurada.
Esta se dá pela aplicação da legislação de regência, conforme disposto no art. 37 do
Decreto-lei no 37/66, que prevê a obrigação do transportador e demais intervenientes aduaneiros
de prestar informações à Receita Federal, in verbis:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.105 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007534/2009-93
10
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.
Para fins de cumprimento de obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o
termo transportador compreende o agente de carga e demais pessoas jurídicas que prestam
serviços de transporte e emitem conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do § 1o do art.
2o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a seguir transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e
"b", responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
[...]
O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 também é especifico quanto a obrigação do
agente de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, in verbis:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.105 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007534/2009-93
11
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-
lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga responde
pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo estabelecido.
No caso em tela, é fato incontroverso que, em relação às operações de
desconsolidação que executou, a recorrente atuou como representante do transportador
estrangeiro, no País. Logo, dada essa condição, era dela a responsabilidade de proceder o registro
tempestivo, no Siscomex Carga, dos dados sobre as operações que executou em nome da empresa
de navegação representada.
Dessa forma, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
recorrente concorreu para a prática da questionada infração, induvidosamente, ela deve
responder pela correspondente penalidade aplicada, conforme dispõe o inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37, de 1966, a seguir transcrito:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
[...].
Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela infração em
apreço.
Nesse mesmo sentido, colaciono ementa da Câmara Superior de Recursos Fiscais
que adotaram o esse entendimento:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2008 AGENTE DE CARGA. TRANSPORTADOR.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA.
SUJEIÇÃO.
A agência de cargas desconsolidadora nacional atuava na categoria de
transportador, devendo observar o prazo exigido deste para a prestação da
informação da carga transportada, que compreende a desconsolidação. O seu
descumprimento enseja a aplicação da multa legalmente prevista.
Recurso especial do Procurador provido. (Acórdão no 9303-007.908 – 3a Turma -
Conselheiro Relator Jorge Olmiro Lock Freire)
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.105 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007534/2009-93
12
Atualmente, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 187:
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.(Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Com base nessas considerações, resta demonstrado que a recorrente deve ser
mantida no polo passivo da autuação, porque há expressa previsão legal nesse sentido.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto por, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 163
DF CARF MF
Original